Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752613-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA E SOUZA DIAS AGRAVADO: JANICE QUEIROZ DE OLIVIERA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (liminar) interposto por Pedro de Paula e Souza Dias contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a agravada fosse reintegrada na posse do imóvel objeto da controvérsia (proc. no 0710538-14.2020.8.07.0006, ID no 78585095, págs. 1-3). 2. O agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, uma vez que a documentação apresentada nos autos originários demonstraria que na verdade ele seria o legítimo proprietário e possuidor do bem. 3. Sustenta que as versões fáticas apresentadas pela agravada seriam incongruentes e não corresponderiam à realidade. Além disso, não teria comprovado o pagamento do valor de R$ 600.000,00 referentes à aquisição do imóvel. 4. Defende que a decisão estaria desprovida de fundamentação e não se manifestou adequadamente quanto ao pedido formulado em sede de contestação, motivo pelo qual pede que os seus efeitos sejam imediatamente revogados. 5. Pugna pela concessão de liminar para revogar a decisão recorrida e, no mérito, que seja deferida a antecipação de tutela recursal para mantê-lo na posse do imóvel por ser o verdadeiro proprietário. 6. Preparo (ID no 22242513 e no 22240356). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Na reintegração de posse de força nova é ônus de quem a pleiteia provar a posse, o esbulho praticado, a data em que ocorreu e a perda do direito que se pretende a defesa (CPC, art. 561). Ademais, deve demonstrar o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o caso de o esbulhador ser mantido no imóvel enquanto a controvérsia é analisada. 10. A decisão recorrida ponderou, adequadamente, que os requisitos legais estavam preenchidos, pois a documentação apresentada pela agravada mostrou-se suficiente para corroborar os seus argumentos, mediante o exercício do juízo de cognição sumária, o que afasta a alegação de que seria desprovida de fundamentação. 11. O deferimento da liminar de reintegração de posse ocorreu logo após a audiência designada não ter sido realizada por motivos de ordem técnica, oportunidade em que foi destacado que os elementos constantes no processo já se mostravam suficientes para a apreciação do pedido (ID no 78580116). 12. Conforme se depreende das lições de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: “[...] É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação [...]” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11a ed. São Paulo: Editora RT, 2010, p. 405.) 13. O pedido de liminar formulado pelo agravante na contestação e na reconvenção (ID no 77535277, pág. 9) pretendia que fosse mantido na posse do imóvel até a resolução do mérito, o que vai de encontro ao pleito da agravada, que pediu para ser reintegrada na posse do bem. 14. Como os pedidos são ideologicamente antagônicos, o acolhimento de um inviabiliza a análise do outro, não sendo necessárias considerações fático-jurídicas para justificar a incompatibilidade das pretensões, por decorrer da própria preclusão lógica da medida. 15. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO